Tribunal: TRF3
Processo: 0001995-45.2017.4.03.6107
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Órgão colegiado: 1. Afastada a incidência do princípio da insignificância, pois este não se aplica aos crimes de moeda falsa, tendo em vista que o bem jurídico protegido é a fé pública, o que torna irrelevante o valor da cédula apreendida ou quantidade de notas encontradas em poder do acusado, nos termos de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta 5a Turma.
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
58/740)

0001995-45.2017.4.03.6107

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80446

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. MOEDA FALSA. ART. 289 §1o DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNICÂNCIA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. LEGALIDADE DA PENA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Afastada a incidência do princípio da insignificância, pois este não se aplica aos crimes de moeda falsa, tendo em vista que o bem jurídico protegido é a fé pública, o que torna irrelevante o valor da cédula apreendida ou quantidade de notas encontradas em poder do acusado, nos termos de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta 5a Turma.

2. Não há falar-se em inconstitucionalidade ou desproporcionalidade nas penas abstratamente cominadas ao delito de moeda falsa, pelo que é vedado ao Poder Judiciário substituir-se ao Legislativo e modificar a pena de um delito.

3. Materialidade, autoria e dolo comprovados. A perfectibilização do tipo penal em tela independe da intro

Inteiro teor:
58/740)

0001995-45.2017.4.03.6107

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80446

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. MOEDA FALSA. ART. 289 §1o DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNICÂNCIA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. LEGALIDADE DA PENA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Afastada a incidência do princípio da insignificância, pois este não se aplica aos crimes de moeda falsa, tendo em vista que o bem jurídico protegido é a fé pública, o que torna irrelevante o valor da cédula apreendida ou quantidade de notas encontradas em poder do acusado, nos termos de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta 5a Turma.

2. Não há falar-se em inconstitucionalidade ou desproporcionalidade nas penas abstratamente cominadas ao delito de moeda falsa, pelo que é vedado ao Poder Judiciário substituir-se ao Legislativo e modificar a pena de um delito.

3. Materialidade, autoria e dolo comprovados. A perfectibilização do tipo penal em tela independe da introdução da moeda falsa em circulação, pois a mera ação de adquirir ou guardar a nota, tendo ciência de sua contrafação, já configura o ilícito. Também é valioso lembrar que a modalidade deste crime de moeda falsa consistente em introduzir em circulação é de natureza instantânea ao passo que a modalidade guardar é de natureza permanente, o que faz com que o agente permaneça em estado de flagrância. Condenação mantida.

4. No tocante à dosimetria penal, a defesa não se insurgiu contra os parâmetros estabelecidos, de modo a restar mantida a pena fixada pela r. sentença.

5. Recurso da defesa desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento à apelação da defesa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.